Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002516-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Rômulo Bezerra Pegoraro, em favor de Erlon Fábio de Campos Júnior, condenado nos autos da ação penal n. 44507-73.2019.811.0042, Código 604715, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Irresignada, a defesa, alega a ocorrência de constrangimento ilegal com a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena imposta.
Aduz, que a autoridade coatora justificou o regime gravoso em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas; no entanto, argumenta, que foi apreendida pouca quantidade de cocaína, e uma quantia mais elevada de maconha, que é a droga de menor lesividade. Sustenta, em suma, ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado.
Pontua, que o magistrado a quo, não considerou as condições favoráveis do paciente, sendo cabível, a aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.
Ao final, requereu: a) a concessão da ordem, liminarmente, com o relaxamento da prisão do paciente até o julgamento definitivo do writ, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319, do CPP; b) no mérito, requereu a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos dos arts. 647 e 648, incisos II e IV, do CPP; c) alternativamente, pugnou pelo relaxamento da prisão do beneficiário em caso de ser reconhecida ilegalidade de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP; d) a intimação do impetrante para sustentação oral.
O pleito antecipatório restou indeferido (Id. n. 76851978).
Informações prestadas (Id. 78279957).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo não conhecimento da ação mandamental, em virtude da falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, todavia, se conhecida, pela denegação da ordem (Id. n. 79302998).
Após vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Sobre a medida de habeas corpus, a CFR/88, em seu art. 5o, LXVIII, assegura a concessão da ordem sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Mencionado remédio constitucional encontra-se também disciplinado pelo art. 647 do CPP, que assim dispõe:
“Art. 647 – Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”
No caso em tela, o presente writ foi impetrado com vista à obtenção da modificação do regime prisional imposto na sentença condenatória, do fechado para o semiaberto, sustentando que o regime gravoso imposto, carece de motivação idônea, eis que consubstanciado na circunstância prevista do art. 42 da Lei 11.343/2006, deixando de considerar as condições favoráveis do paciente.
A pretensão, todavia, não merece ser conhecida.
Em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, inexiste a possibilidade de discussão acerca de matéria própria de recursos previstos na legislação processual penal, de modo que a impetração só é admissível nessas circunstâncias, nas hipóteses excepcionalíssimas em que a aventada ilegalidade puder ser comprovada de plano e que o processamento da insurgência por meio do recurso próprio, em razão de seu trâmite menos célere, coloque em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo essa a situação dos autos.
A Primeira Turma do Col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (Precedentes: HC 109.956/PR, Rel Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012;; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rela. Min. Rosa Weber, DJe de13/5/2014)
As Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (Precedentes: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rela Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014;HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min, Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014.
Como bem pontuou o i. parecerista Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, o remédio heroico não se revela adequado para discutir questões que se referem à revisão de sentença condenatória, especialmente quando a discussão abarca eventual injustiça na imposição de regime inicial de cumprimento da pena, que não se mostra ilegal de plano, uma vez que é matéria afeta ao recurso de apelação criminal.
Ademais, consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, “as defesas dos sentenciados interpuseram recursos de apelação tempestivamente, os quais foram recebidos nesta data (02/03/2021), estando os autos no aguardo das razões e contrarrazões para, então, serem remetidos ao E. TJMT”. (Id. 78279957).
Alinhando-se ao entendimento das Cortes Superiores de Justiça, este Tribunal, já assentou a impropriedade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, mormente quando já interposto recurso cabível. De minha relatoria, no que pertine, proferi a seguinte decisão:
“[...] A matéria relativa ao “regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do habeas corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria”. (TJMT, N.U. 1019647-20.2019.8.11.0000)”. (HC n. 1019717-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julg. 21/10/2020, Publ. 28/10/2020).
De fato, o recurso de apelação é a via processual adequada para ampla impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é este que devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria dos autos, permitindo a reapreciação de fatos e provas, além da possibilidade de eventualmente se divergir dos fundamentos da sentença condenatória.
Portanto, o pedido deduzido pelo d. impetrante, não pode ser conhecido, devendo-se aguardar a apreciação exauriente da matéria por esta Corte de Justiça no âmbito do recurso de apelação efetivamente interposto pela defesa .
Assim, não conheço do writ impetrado, porquanto a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso previsto na legislação processual penal, mormente quando já interposto o recurso cabível, pendente de apreciação.
Mediante o exposto, inadmito à ordem de habeas corpus, ex vi do art. 51, XV do RITJ/MT, por consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator